Tribunal: TCU
Processo: 033.995/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com fins de verificar a ocorrência de profissionais do magistério da educação básica que não exercem ou que estão afastados das suas atribuições legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento, realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, com o objetivo de avaliar a ocorrência de desvio de função de profissionais do magistério da educação básica e a irregular aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na remuneração desses profissionais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 250, incisos II e III, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, comprove ao Tribunal adoção das seguintes medidas: 9.1.1. orientar os entes da federação quanto à regular utilização dos recursos do Fundeb, incluindo aqueles advindos de complementação da União, esclarecendo-lhes que: 9.1.1.1. os profissionais do magistério cedidos a órgãos/entidades ou lotados na secretaria de educação desempenhando atividades alheias àquelas previstas no inciso II, parágrafo único, do art. 22 da Lei 11.494/2007, não podem ser remunerados com recursos da parcela vinculada ao magistério, de, no mínimo, 60% dos recursos do Fundeb; 9.1.1.2. os profissionais do magistério cedidos a órgãos/entidades e desempenhando atividades alheias àquelas previstas no inciso II, parágrafo único, do art. 22 da Lei 11.494/2007, não podem ser remunerados com recursos do Fundeb quando estiverem no desempenho de atividades não enquadradas no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), nos termos do artigo 70 da Lei 9.394/1996; 9.1.1.3 os profissionais do magistério que exercem atividade não enquadrada no efetivo exercício da atividade docente ou de suporte pedagógico, mas classificada como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), nos termos do artigo 70 da Lei 9.394/1996, podem ser remunerados com os recursos do Fundeb não vinculados ao magistério (até 40% do Fundeb); 9.1.1.4. é vedada a remuneração da categoria outros profissionais da educação com a parcela do Fundeb vinculada ao magistério, conforme artigo 22 da Lei 11.494/2007; 9.1.1.5. a não observância das disposições legais e orientações do FNDE acarreta a responsabilização dos gestores e o ressarcimento ao Fundeb dos valores aplicados indevidamente; 9.1.2. oriente os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb para que, na análise da prestação de contas do referido fundo, concluam sobre a legalidade da utilização dos recursos do Fundeb com remuneração do pessoal do magistério; 9.2. recomendar ao FNDE que adote as seguintes providências para que: 9.2.1. o módulo de Remuneração dos Profissionais de Educação do Siope discrimine o tipo de atividade exercida pela categoria profissional do magistério, de modo que seja possível diferenciar o suporte pedagógico de outras atividades administrativas; 9.2.2. sejam estabelecidos divulgados critérios objetivos para classificar as atividades desempenhadas pelos profissionais do magistério nas categorias previstas no artigo 22 da Lei 11.494/2007; 9.2.3. sejam criadas rotinas de acompanhamento dos dados declarados no Siope, especialmente naqueles entes que registram valores ou apresentam situações perceptivelmente incompatíveis com a realidade; 9.3. determinar ao FNDE que apresente plano de ação, com indicação de prazos e responsáveis, para implementação das recomendações constantes do item 9.2 ou justifique a não adoção das deliberações; 9.4. determinar à Secegex que, considerando o diagnóstico realizado no âmbito dos presentes autos e, se for o caso, a partir da formação de Grupo de Trabalho com a participação dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, avalie a conveniência e a oportunidade de propor medidas relacionadas ao controle da cessão de professores a atividades não relacionadas ao ensino no âmbito das secretarias estaduais, municipais e distrital de Educação: 9.5. enviar cópia da presente deliberação à Controladoria-Geral da União para que utilize suas informações nos trabalhos de controle interno, especialmente no que se refere à aplicação dos recursos da complementação da União e eventual necessidade de ressarcimento ao Fundeb; 9.6. dar conhecimento da deliberação ao FNDE, ao Ministério da Educação, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e ao Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); 9.7. dar ciência desta deliberação aos Tribunais de Contas estaduais e municipais, para que avaliem a oportunidade da realização de auditorias visando atestar a regular utilização das parcelas vinculadas de 60% e de 40% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério e dos outros profissionais da educação, em consonância ao que dispõe os artigos 22 e 23 da Lei 11.494/2007 e noticiem ao TCU a ocorrência de irregularidades nos entes que recebem complementação da União ao Fundeb; 9.8. autorizar o levantamento do sigilo do processo.